Tribunal: TJBA
Processo: 0573231-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573231-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE COSTA MENDES

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO. ASSINATURA MECÂNICA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jaqueline Costa Mendes contra sentença proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de tutela antecipada, reconhecendo a validade de contratos bancários firmados com o Banco Agiplan S.A. e condenando a autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorrem de contratos válidos e legítimos; (ii) verificar se está configurada a litigância de má-fé a justificar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de abusividade no refinanciamento contratual constitui inovação recursal, por não ter sido ventilada na petição inicial, sendo vedada sua análise em sede de apelação conforme art. 1.014 do CPC.

A instituição financeira apresentou documentos suficientes para comprovar a contratação: contratos com assinatura mecânica da autora, identificação biométrica, comprovante de crédito em conta e cópias de documentos pessoais, coincidentes com os juntados pela autora.

A autora não impugnou especificamente a autenticidade da assinatura física aposta nos contratos, limitando-se a questionar a ausência de certificação digital, o que não descaracteriza a regularidade da contratação.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não se aplica quando não há impugnação específica da assinatura física, conforme entendimento consolidado no Tema 1061 do STJ.

Inexistente prova de fraude ou ilicitude na contratação, os descontos efetuados sobre benefício previdenciário configuram exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova de dolo processual, o que não se verifica no caso concreto. A mera judicialização da controvérsia em contexto de relação de consumo não caracteriza conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato com assinatura física, acompanhada de comprovante de crédito e documentos pessoais da contratante, é suficiente para comprovar a validade da contratação bancária.

A ausência de impugnação específica da assinatura física impede a inversão do ônus da prova nos termos do Tema 1061 do STJ.

A multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual, não podendo ser presumida em demandas consumeristas sem indício de má-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II; 80; 81; 1.014. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277250/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.05.2017; TJ-BA, APL 8001042-05.2025.8.05.0018, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 21.10.2025; TJ-BA, APL 8091972-33.2019.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 15.06.2022; TJ-BA, APL 8029624-42.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 14.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0573231-58.2018.8.05.0001, em que figuram como
apelante JAQUELINE COSTA MENDES e como apelada BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02